Tribunal: TJPA
Processo: 0802803-86.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802803-86.2024.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. TEMA 1.264/STJ. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão que determinou o sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A demanda originária consiste em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que negou a contratação de serviços atribuídos pela ré e questionou a inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, rejeitando a pretensão indenizatória por danos morais.

4.

Em apelação, o autor sustentou que a cobrança indevida e a inclusão de seu nome na plataforma de negociação de débitos configurariam dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia dos autos se enquadra na matéria submetida ao Tema Repetitivo nº 1.264/STJ, a justificar o sobrestamento do feito; e (ii) saber se a inserção de débito inexistente em plataforma de negociação de dívidas gera direito à indenização por danos morais quando existente anotação restritiva legítima anterior em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O Tema Repetitivo nº 1.264/STJ discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição em plataformas de renegociação de débitos, matéria distinta daquela tratada nos autos, que versa sobre alegada inexistência da própria dívida.

7.

Ausente identidade entre as controvérsias, mostra-se indevido o sobrestamento do processo, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

8.

A ré não comprovou a regular contratação dos serviços que deram origem ao débito, permanecendo hígida a declaração de inexigibilidade da obrigação.

9.

A indenização por dano moral não é cabível no caso concreto, porquanto restou demonstrada a existência de anotação restritiva legítima preexistente em nome do autor, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

10.

A existência de inscrição legítima anterior afasta a presunção de dano moral decorrente de posterior apontamento irregular, subsistindo apenas o direito ao cancelamento da anotação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para revogar a decisão de suspensão do feito.

12.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Tema Repetitivo nº 1.264/STJ às demandas fundadas na inexistência do débito, por ausência de identidade com a controvérsia relativa à cobrança extrajudicial de dívida prescrita. 2. A existência de anotação restritiva legítima preexistente afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de posterior apontamento irregular, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, permanecendo assegurado o direito ao cancelamento da inscrição indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
1.022, 1.037, II, e 373, II; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts.
6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, Tema Repetitivo nº 922; STJ, Tema Repetitivo nº 1.264.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0802803-86.2024.8.14.0301

APELANTE:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANDERSON PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da ação movida em face de
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
, objetivando a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da inserção de débito na plataforma
Serasa Limpa Nome
.

Narram os autos de origem que
ANDERSON PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação de conhecimento pelo procedimento comum em face de
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
.

A autora relatou ter descoberto uma cobrança no valor de R$474,39 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) realizada pela ré, cujo vencimento ocorreu no ano de 2023. Contudo, negou a existência de qualquer vínculo com a empresa.

Sustentou: - a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; - a inexistência do débito; - a configuração do dano moral. Assim, ajuizou a presente ação objetivando: - a declaração de inexigibilidade do débito; - a retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito; - o recebimento de uma indenização por dano moral no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O réu, regularmente citado, apresentou contestação sustentando: - a contratação do serviço por meio telefônico com o fornecimento de dados pessoais; - a perda do objeto diante do cancelamento da assinatura e da isenção dos valores devidos; - a indevida concessão da gratuidade; - a incompetência em razão do lugar; - a falta de prova da negativação; - a ausência de pretensão resistida; - o exercício regular do direito da cobrança; - a não configuração do dano moral tendo em vista que não houve negativação; - o excessivo valor pleiteado.

Em seguida, foi apresentada réplica e este Juízo rejeitou as preliminares, fixou os pontos controvertidos da lide, além de atribuir o ônus da prova.

Por fim, os autos voltaram conclusos para sentença haja vista que as partes não requereram a produção de provas.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Ação de Conhecimento pelo procedimento comum, na qual a parte autora nega ter celebrado ou assinado contrato com a ré, razão pela qual propôs a presente demanda requerendo: - a declaração de inexigibilidade do débito; - a retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito; - o recebimento de uma indenização por dano moral no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em contestação, a empresa alegou: - a contratação do serviço por meio telefônico com o fornecimento de dados pessoais; - a perda do objeto diante do cancelamento da assinatura e da isenção dos valores devidos; - a indevida concessão da gratuidade; - a incompetência em razão do lugar; - a falta de prova da negativação; - a ausência de pretensão resistida; - o exercício regular do direito da cobrança; - a não configuração do dano moral tendo em vista que não houve negativação; - o excessivo valor pleiteado.

No caso concreto, o autor nega a existência de relação jurídica com o réu, por tanto cabia a empresa apresentar prova idônea da contratação válida, conforme reiteradas decisões de nossos tribunais, dentre as quais:

(...)

Assim, cabia ao ônus da prova, porém a parte, apesar de regularmente intimada, não comprovou de forma concreta a celebração do negócio jurídico, impondo-se a procedência do pedido de inexistência do débito.

No que se refere ao dano moral, cumpre salientar que não existe prova nos autos da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, a qual caberia ao autor, na medida em que seria impossível impor ao réu prova negativa, também, denominada diabólica. Neste ponto, saliento que a cobrança em plataformas on line de negociação de dívidas não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes, não havendo falar-se na ocorrência de dano moral in re ipsa. Seguindo a mesma orientação:

(...)

Desta forma, não caracteriza dano moral a mera cobrança de dívida em plataforma on line, pois somente humilhações e sofrimentos intensos, que interfiram bruscamente no comportamento da vítima podem ser reparados, nos termos da brilhante lição de Sérgio Cavalieri Filho que em seu livro Responsabilidade civil, 2ed. Malheiros, 1998, p. 78, após citar a lição de Antunes Varela, diz:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor somente para declarar a inexistência do(s) débito(s) questionado e indicado(s) na petição inicial, haja vista que não foi demonstrado nos autos dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interferisse intensamente no comportamento psicológico da parte. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, na forma do art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da sucumbência recíproca.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 04 de abril de 2025.

Nas razões recursais, a parte autora alega que a ré não apresentou qualquer documento apto a comprovar a origem da dívida que lhe foi atribuída, afirmando que o débito é inexistente e que a ausência de prova por parte da demandada impõe o reconhecimento da procedência da demanda.

Defende que ninguém pode ser cobrado por obrigação que não contraiu, razão pela qual considera ilícita a inclusão de seu nome em plataforma de cobrança vinculada à dívida indevida.

Sustenta, ainda, que o
Serasa Limpa Nome
atua como verdadeira plataforma de cobrança extrajudicial, promovendo o envio de notificações, e-mails, mensagens e outras formas de contato com consumidores, além de permitir a divulgação de informações financeiras a terceiros.

Argumenta que a inscrição indevida afeta sua reputação creditícia, interfere negativamente na composição do
Serasa Score
e prejudica o acesso ao crédito, configurando dano moral presumido. Aduz também que a utilização desses dados para fins de avaliação de crédito viola os princípios da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
, especialmente o princípio da não discriminação.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 30.000,00
, ou outro montante a ser arbitrado pelo Tribunal. Insurge-se ainda contra a fixação dos honorários sucumbenciais, por considerá-los irrisórios, requerendo sua adequação aos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil e a majoração da verba honorária em grau recursal.

A
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
, em contrarrazões à apelação, requer a manutenção integral da sentença que reconheceu apenas a inexistência do débito, afastando a indenização por danos morais. Sustenta que a mera inserção de débito na plataforma
Serasa Limpa Nome
não configura dano moral, por não haver negativação, publicidade a terceiros ou comprovação de prejuízo ao score de crédito do autor.

A recorrida argumenta que as informações constantes da plataforma são acessíveis apenas ao próprio consumidor mediante login e senha, não constituindo cadastro restritivo de crédito.

Afirma ainda que o autor não comprovou qualquer constrangimento, redução do score ou recusa de crédito decorrente do apontamento questionado, invocando precedentes do TJSP e do STJ para afastar a pretensão indenizatória.

Por fim, defende que a prescrição não extingue a dívida, mas apenas a pretensão de cobrança judicial, permanecendo possível a cobrança administrativa ou a oferta de negociação extrajudicial. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a preservação da sentença recorrida.

Proferi decisão, nos seguintes termos:

Vistos etc.,

Trata-se de feito em que se discute matéria jurídica referente à exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, inclusive quanto à possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos (tais como “Serasa Limpa Nome”), discussão esta que foi objeto de afetação a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.264/STJ), visando uniformização de entendimento em todo o território nacional.

O referido Tema Repetitivo nº 1.264 foi afetado nos autos de três Recursos Especiais (REsp 2092190/SP, REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP), para definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, e o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria no território nacional, em observância ao art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

A determinação de suspensão nacional proferida pelo Superior Tribunal de Justiça alcança, sem exceção, todos os processos que tratem da mesma controvérsia jurídica, em qualquer instância, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.264/STJ, sendo legítima e de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC, determino o SOBRESTAMENTO do presente feito, inclusive de seus recursos, enquanto não houver deliberação final do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema Repetitivo nº 1.264/STJ, mantendose a suspensão até posterior comunicação deste juízo acerca do trânsito em julgado da tese jurídica a ser firmada.

Fica estabelecido que eventuais pedidos de tutela de urgência serão analisados de forma incidental, sem impulsionar o regular prosseguimento do feito principal até o julgamento do Tema Repetitivo.

À Secretaria para as devidas providências.

P. R. I.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

ANDERSON PEREIRA DA SILVA
opõe
Embargos de Declaração
contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento no
Tema 1264 do STJ
.

Sustenta que o caso concreto não discute a licitude da cobrança de dívida prescrita em plataforma como o
Serasa Limpa Nome
, mas sim a atribuição indevida ao autor de dívida que não lhe pertence.

Alega haver
contradição e obscuridade
na decisão, pois o objeto da demanda não se enquadra na controvérsia submetida ao Tema 1264. Assim, requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes
, para afastar a suspensão e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/SUSPENSÃO DO FEITO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDERSON PEREIRA DA SILVA em face de decisão que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta, em síntese, que o objeto da demanda não se confunde com a matéria afetada pelo referido tema, uma vez que a discussão central dos autos é a cobrança de
dívida inexistente
, e não de dívida prescrita. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja revogada a ordem de suspensão e o processo retome seu regular prosseguimento.

Assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai da petição inicial e das razões do recurso de apelação, a causa de pedir da presente ação indenizatória é a suposta
inexistência do débito
que ensejou a inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome". O autor nega a existência de qualquer relação jurídica com a empresa ré que pudesse justificar a cobrança.

A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo nº 1.264/STJ, por outro lado, cinge-se a "definir se a
dívida prescrita
pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Evidencia-se, portanto, a ausência de identidade entre a matéria discutida neste processo e aquela afetada pelo rito dos recursos repetitivos. A controvérsia sobre a cobrança de dívida inexistente possui fundamentos fáticos e jurídicos distintos da discussão sobre a cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Configurado o erro material na decisão que determinou o sobrestamento, impõe-se o seu saneamento.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão de suspensão e proceder ao imediato julgamento do Recurso de Apelação.

MÉRITO

- APELAÇÃO CÍVEL

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a inserção de débito reputado inexistente na plataforma “Serasa Limpa Nome” enseja reparação por dano moral.

A sentença recorrida, embora tenha declarado a inexigibilidade do débito por ausência de comprovação da contratação pela ré, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que a plataforma não se equipara a um cadastro restritivo de crédito.

A irresignação do autor/apelante não merece acolhimento.

De início, mantém-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), tornando a cobrança indevida. O direito do consumidor ao cancelamento do apontamento, portanto, é inquestionável.

Contudo, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, a situação é diversa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura, em regra, dano moral presumido (
in re ipsa
).

Todavia, essa regra é excepcionada quando se constata a existência de inscrição prévia e legítima em nome do consumidor, conforme consolidado na
Súmula 385 do STJ
:

Súmula 385 do STJ:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Este entendimento foi, inclusive, ratificado em sede de recurso repetitivo, no
Tema 922 do STJ
, que fixou a seguinte tese:
"A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ."

No caso dos autos, a empresa recorrida comprovou, através do documento de
Id. 32256013
, que o autor possuía uma negativação preexistente em seu nome, promovida pelo Banco Bradesco no valor de R$ 784,79, desde 16/01/2024. O autor, por sua vez, não apresentou qualquer prova de que tal anotação anterior seria ilegítima.

A lógica da referida súmula é a de que o abalo ao crédito, que fundamenta a indenização, não pode ser presumido quando a reputação creditícia do consumidor já se encontrava comprometida por um apontamento legítimo anterior.

Nesse exato sentido, colacionam-se os seguintes precedentes de diversos Tribunais pátrios:

TJ-PI:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ E PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da Empresa Apelada ter efetuado a inscrição indevida da Apelante em cadastro de inadimplentes, tal fato não enseja indenização por danos morais, tendo em vista que a Apelante possuía negativações anteriores. 2 . A pretensão esbarra no enunciado da súmula 385, do STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." (TJ-PI - AC: 08092762220178180140)

TJ-MG:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 385, STJ. Havendo anotação anterior em cadastro restritivo de crédito, não é devida indenização por dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385, do STJ. A negativação indevida, por si só, não é suficiente para configurar o dano indenizável, tendo em vista a existência de anotação anterior, maculando o bom nome do devedor. (TJ-MG - Apelação Cível: 01468090720168130439)

Dessa forma, ainda que a inscrição promovida pela ré SKY seja irregular,
a existência de apontamento negativo anterior e legítimo em nome do autor afasta o dever de indenizar por danos morais
, devendo a sentença de improcedência, neste ponto, ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo autor/apelante em favor dos patronos da ré/apelada para
12% sobre o proveito econômico obtido
(valor do dano moral pleiteado e não concedido), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a distribuição da sucumbência recíproca estabelecida na origem e observada a gratuidade de justiça, se deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026